Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728615-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REISCH SARAIVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707538-91.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora de eventuais créditos da devedora junto às emissoras de cartão de crédito, bem como o pedido de que seja a executada impedida de ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas por instituições financeiras. Em suas razões recursais, o agravante defende que o pedido de penhora de eventuais créditos da devedora junto às emissoras de cartão de crédito, bem como o pedido de que seja a executada impedida de ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas por instituições financeiras devem ser deferidos por não se tratar o pleito de medida precoce, haja vista o esgotamento das diligências infrutíferas para satisfação do seu crédito. Destaca que os pedidos em epígrafe encontram amparo nos artigos 854 c/c 835, I, do CPC, inclusive, considerando que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a penhora sobre créditos futuros da empresa devedora junto às administradoras de cartão de crédito diante da inexistência de bens suficientes para a quitação da dívida. Alega a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência perquirida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à Pagseguro, a fim de verificar possíveis recebimentos de valores. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 61438738. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada de ID 200938889, autos de origem, tem o seguinte teor: Na petição de ID. 198913714, o exequente formula pedido de penhora de eventuais créditos do devedor junto às emissoras de cartão de crédito, bem como impedir o acesso da executada a linhas de crédito. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para a localização de bens da parte executada, não se facultando ao exequente a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição ao argumento do princípio da cooperação. Reserva-se o Judiciário a atuar tão somente quando, à vista de indícios da existência de bens, a medida pleiteada for necessária para o alcance patrimonial, sob pena do Juízo substituir a parte nos seus deveres processuais, em nítida ofensa à sua imparcialidade e sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. No caso dos autos, foi realizada recente pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas frustradas porque a parte devedora não detém qualquer relacionamento com instituições financeiras (ID. 190216043), não há qualquer veículo registrado em seu nome (ID. 193542627), tampouco consta qualquer declaração à Receita Federal (ID. 198003863). Nota-se, portanto, a existência de veementes indícios de que a medida pleiteada (penhora de eventuais créditos) não assume qualquer utilidade ao feito porque a parte devedora sequer detém contas bancárias em seu nome. Ainda que admitida, é sabido que a referida modalidade de penhora tem caráter subsidiário, quando presentes índícios mínimos de plausibilidade, o que não ficou evidenciado no caso em questão. Ao contrário, todas as informações nos autos convergem no sentido de míngua patrimonial. Assim, ausentes elementos que indicam a existência da parcela patrimonial que almeja constringir, o pedido não encontra passagem, motivo pelo qual o INDEFIRO. Quanto ao pedido de suspensão de crédito do devedor, o art. 139, IV, do CPC deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente, tampouco é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. O texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo. Não só a alternativa processual deve ser precedida do esgotamento das medidas típicas tomadas em execução, como requer, principalmente, a demonstração de recalcitrância do devedor que possua lastro patrimonial e venha colocando contratempos à ultimação da execução por quantia certa, de maneira a compeli-lo a solver o débito exequendo. No caso dos autos, não se verifica elementos que indiquem a atuação maliciosa do devedor, ocultando patrimônio com vistas a frustrar a execução. Reforço que somente a ausência de patrimônio expropriável não autoriza a consecução das providências excepcionais pleiteadas, destoando o espírito teleológico da norma. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito, razões pelas quais INDEFIRO o pedido. Intime-se o credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique objetivamente bens penhoráveis da parte devendo, trazendo elementos concretos de utilidade da medida que pleiteia, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921 §2o, CPC) In casu, insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de recebíveis de vendas realizadas por meio de cartões de crédito e débito em favor da empresa agravada, bem como de suspensão de crédito em favor da parte devedora. A penhora do valor correspondente ao crédito da agravante não pode ser entendida como penhora de faturamento da empresa, modalidade de constrição admitida em caráter residual pelos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Cuida-se, na realidade, de penhora de crédito disciplinada no artigo 855 do Código de Processo Civil. Crédito, aliás, de fácil liquidez, uma vez que os “recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito” são periódicos e, uma vez implementados, representam dinheiro, bem considerado prioritário na escala do artigo 835 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, não há como recusar que a penhora “dos recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito” atende ao interesse prioritário da parte exequente (agravante) e não pode ser considerado prejudicial ou oneroso para a empresa agravada, de maneira que se amolda ao disposto no artigo 855 do Estatuto Processual Civil. Nesse toar, ponderam com propriedade Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim: A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando-se a satisfação do crédito exeqüendo. (Comentários ao Código de Processo Civil, GZ Editora, 2012, p. 1098). Aliás, não se deve perder de vista que a execução se realiza no interesse do polo exequente da demanda, a quem compete prioritariamente a indicação de bens penhoráveis, e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. (...) § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. É exatamente dentro desse contexto normativo que a penhora de crédito de recebíveis não se atrita contra o princípio da razoabilidade. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina tece esclarecimentos acerca do referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Desse modo, afigura-se necessária a reforma decisão combatida para expedir ofícios às administradoras e/ou instituições emissoras de cartão de crédito para determinar a penhora de percentual dos “dos recebíveis em vendas de cartão de crédito e débito”, no limite do valor do crédito da parte agravante. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Por influenciar no faturamento e sobrevivência da empresa, a penhora de recebíveis de cartão de crédito/débito deve ser tratada como modalidade excepcional de penhora, a ser deferida quando outros meios de satisfação do crédito, mais céleres e menos onerosos, restarem infrutíferos. 1.1. Restando infrutíferas as diligências de Bacenjud, Renajud, e-RIDF e InfoJud, cabível é a penhora de eventuais recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito/débito. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1866717, 07086205120248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALENTE AO FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas no contexto da execução. 2. ''Exauridas as possibilidades de localização de patrimônio penhorável, é possível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o objetivo de verificar a existência de faturamento, para posterior determinação de penhora.'' (Acórdão 1427271, 07020156020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1847044, 07531862220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto ao pedido de suspensão de crédito em favor da parte executada com determinação às instituições financeiras de não concessão e/ou suspensão de qualquer linha de crédito em seu favor, entendo ser igualmente cabível o deferimento, prestigiando a efetividade da execução. Trata-se de medida coercitiva, assim como o são a suspensão de CNH ou passaporte, servindo para compelir o devedor a solver a dívida. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes, pois, citados na execução ajuizada em 2017, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1606552, 07085535720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Por fim, esclareço que a matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja a ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Assim, necessário manter suspenso o presente recurso, até julgamento do referido tema. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1137, STJ. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de julho de 2024 14:41:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador